Tribunal: STF
Processo: RE 552154
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, pelo Estado do Piauí, em face de acórdão do TJPI, ementado nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança Gratificação de representação à ex-Governadores – Reajuste permitido em lei – Segurança concedida.” (eDOC. 9, p. 105)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV, 25, 37, XIII, § 10 e 40, § 11 do texto constitucional, bem como ao art. 11 do ADCT (eDOC. 9, p. 170-184).



    Sustenta, de início, transgressão ao princípio da simetria, pois, ao contrário do que sucedia em relação à Constituição de 1969, a atual Lei Fundamental não autoriza que os Estados criem pensão para ex-Governadores, que, em consonância com o art. 40 do texto constitucional, não possui natureza previdenciária.



    Aduz, de outro lado, que o art. 11 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer a pensão para ex-Governadores, vincula a pensão à remuneração dos Desembargadores, em manifesto desrespeito ao art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    Salienta que o pagamento de proventos de aposentadoria conjuntamente com a pensão mensal vitalícia, arrosta a vedação constitucional de duplo ganho dos cofres públicos fora das situações em que é possível a acumulação na atividade (eDOC. 9, p. 179).



    Alega, por fim, violado o princípio da proporcionalidade, tendo que em vista que, em sua interpretação, a ordem mandamental concedida pela TJPI possibilita que os ex-Governadores percebam remuneração maior do que recebiam quando ocupavam o cargo máximo do Poder Executivo local. 



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que incidente, na espécie, as Súmulas 279/STF e 284/STF (eDOC. 10, pp. 14-15).



    No âmbito do AI 624.833/PI, determinei a subida do recurso extraordinário. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário:



    “MANDATO ELETIVO EX-GOVERNADOR ‘SUBSÍDIO’ MENSAL VITALÍCIO AFRONTA AO EQUILÍBRIO FEDERATIVO E OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE PÚBLICA E DA RESPONSABILIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS. - PARECER PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO.” (eDOC. 10, p. 29-34) 



    Em 17.11.2009, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afetou o julgamento do presente recurso extraordinário ao Plenário desta Corte (eDOC. 10, p. 42). 



    É o relatório.



    Decido.



I) Considerações preliminares



    Segundo o art. 11 da Constituição do Estado do Piauí, então vigente, os ex-Governadores tinham direito de receber, a título de representação, um subsídio mensal e vitalício igual aos vencimentos de Desembargadores do Tribunal de Justiça. 



    Na espécie, por meio da Resolução 01/2003, publicada no Diário de Justiça de 21.02.2003, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí reajustou a remuneração de seus Desembargadores. 



    Diante de tal circunstância, 06 (seis) ex-Governadores requereram, de forma administrativa, a adoção das providências necessárias ao reajustamento de seus subsídios em conformidade com o percebido pelos Desembargadores do TJPI.



    Nesse cenário, os 06 (seis) ex-Governadores do Estado do Piauí (Djalma Martins Veloso, Guilherme Cavalcante de Melo, José Raimundo Bona Medeiros, José Odon Maia Alencar, Antonio de Almeida Freitas Neto e Lucídio Portella Nunes) impetraram mandado de segurança contra ato do Governador do Estado que deixou de atualizar os subsídios a eles devidos.



    O pedido por eles formulado restringia-se, pois, a que o subsídio devido aos impetrantes, ora recorridos, fosse no mesmo valor dos vencimentos (vencimento básico acrescido da representação), pago aos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos termos fixados através da Resolução 01/2003 daquele Poder Judiciário, publicada no Diário de Justiça nº 4.896-A de 21.02.2003 (eDOC. 8, p. 12).



    O Estado do Piauí, ao prestar as informações que lhe foram requisitadas, alegou a inconstitucionalidade do art. 11 da ADCT da Constituição estadual.



    Feita essa breve recapitulação fática – baseada essencialmente no acórdão ora recorrido –, passo a tecer breves considerações a respeito das circunstâncias jurídicas do caso concreto. 



    Inicialmente, realço que, pelo menos desde da EC 19/1998, não se revela possível a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios a que se refere o art. 39, § 4º, da CF/88 por meio de ato normativo distinto de lei que, inclusive, deve ser específica, observada a respectiva iniciativa (CF, art. 37, X). Nesse sentido:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 5.042/90, DO ESTADO DO MARANHÃO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO AO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. NÃO RECEBIMENTO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE APÓS A EC N. 19/98, QUE ALTEROU O ART. 37, XIII, DA CB/88. RESOLUÇÃO N. 03/2003, DO TJ/MA. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, X, DA CB/88, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 19/98. AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, ‘n’, in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa. 2. O art. 37, XIII, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 19/98, veda a vinculação ou equiparação de vencimentos. A Lei estadual n. 5.042/90 não foi recebida pela ordem constitucional vigente após a edição da Emenda Constitucional n. 19/98. 3. O art. 37, X, na redação que lhe foi conferida pela EC 19/98 estabelece que ‘a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica’, não se admitindo o reajuste por resolução de Tribunal de Justiça local. Precedente [AO n. 584, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 27.06.2003]. 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1º, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada.” (AO 1.339/MA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2007)



    Nesse contexto, inequivocamente, a Resolução 01/2003, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conflita explicitamente com a Constituição de 1988 e com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    De toda forma, observo que, em 14.8.2019, no âmbito da ADI 4.555/PI, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 11 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí, em absoluta conformidade com a jurisprudência prevalecente neste Tribunal. Confira-se a ementa do precedente em referência:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ação direta julgada procedente. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada como ‘subsídio’, corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário deste), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública nem presta qualquer serviço à administração. 2. Precedentes judiciais: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí.” (ADI 4.555/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2019)



    Observa-se, desse modo, que foi declarada a inconstitucionalidade da norma em que se baseia o pleito mandamental dos recorridos. Entendo, entretanto, que tal circunstância por si só não leva ao provimento do presente recurso extraordinário.



II) Distinção entre o plano normativo e o plano fático



    Verifico que a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões dela decorrentes, após declaração de inconstitucionalidade da norma que as previu, foi expressamente analisada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Rcl 44.776-AgR/PR, para a qual restei redator do acórdão, que foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas.



    2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico.



    3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos.



    4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima.



    5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” ( Rcl 44.776-AgR/PR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2023)



    Na ocasião, expliquei que este Tribunal estava diante de relevante discussão relacionada à repercussão do pronunciamento da Corte em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas.



    Trata-se de oportunidade de revisitar temas fundamentais da dogmática constitucional, cuja confusão tem engendrado dificuldades ao STF, que, na tentativa de desatar determinadas situações regidas durante longos períodos por norma inconstitucional, embrenhou-se em discussões um tanto estéreis a respeito da modulação dos efeitos de decisões declaratórias de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, a adequada aplicação dos precedentes do Tribunal em controle de constitucionalidade impõe atenção especial à necessária distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular nela baseado.



    Conforme registrei em sede doutrinária, a ordem jurídica brasileira não dispõe de preceitos semelhantes aos constantes do § 79 da Lei do Bundesverfassungsgericht, que prescreve a intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação. Não se deve supor, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade afeta todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2020. p. 1524).



    Embora a ordem jurídica brasileira não contenha regra expressa sobre o assunto e se aceite, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional está eivado, igualmente, de iliceidade, concede-se proteção ao ato singular, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular mediante a utilização das fórmulas de preclusão. 



    Jörn Ipsen bem explicita a existência de uma distinção entre o plano normativo (Normebene) e o plano do ato singular (Einzelaktebene). O ato singular consubstancia uma regulamentação individual, concreta, espacial e temporalmente delimitada, por conseguinte, única, ou seja, é limitado e, portanto, é válido a destinatário específico e direcionado à execução. Ao passo que a norma é um regramento geral e abstrato e, desse modo, ultrapassa a esfera individual, o tempo e o espaço, o que evidencia a sua dependência de individualização, concretização e fixação.



    Assim, via de regra, a norma, ao menos sob o aspecto dos elementos regulatórios individuais, precisa de determinação, sendo que essa determinação realiza-se por meio do ato singular, o que permite constatar uma relação de complementariedade recíproca (IPSEN, Jörn. Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt. Baden-Baden, 1980, p. 174-193).



    Essa distinção basilar permite constatar a existência de consequência jurídicas díspares, notadamente se considerarmos que o ato singular possui validade para casos específicos e a norma validade geral. É nesse contexto que se revela possível assinalar que a força normativa da Constituição não é, necessariamente, afetada pela manutenção de um ato singular a ela contrário, sendo admissível a sua proteção com base em fórmulas de preclusão e na segurança jurídica. 



    Daí porque os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se assegurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Importa, portanto, assinalar que a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total do ordenamento jurídico daqueles atos fundados em lei inconstitucional. Ela cria, porém, as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação.



    Essas condições, vale dizer, não atuam isoladamente a partir da decisão declaratória de inconstitucionalidade, mas com fundamento em todo ordenamento jurídico, de modo que também devem ser considerados no processo de aplicação outras garantias constitucionais, como a segurança jurídica e o princípio da confiança.



    Pois bem. O tema da segurança jurídica é pedra angular do Estado de Direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz: 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.” (LARENZ, Karl. Derecho Justo: Fundamentos de Ética Jurídica. Madrid: Civitas, 1985, p. 91)



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé:



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público.” (Derecho Justo: Fundamentos de Ética Jurídica. Madrid: Civitas, 1985, p. 95-96)



    Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 



    Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. ed., Berlim/Nova York, 1992, p. 289) 



    Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação da declaração de inconstitucionalidade a casos concretos, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357/DF), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. O acórdão foi assim ementado:



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.” (MS 22.357/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004)



    Vislumbro a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão das aposentadorias e pensões aos beneficiários em questão.



    Menciono, em sentido semelhante, a ADI 6.126/DF, relatada pelo Ministro Edson Fachin, DJe 03.5.2023, na qual se discutia a incorporação de gratificação decorrente do exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal aos vencimentos e proventos dos Conselheiros que assumiram tal posição.



    Em sede de modulação de efeitos, assentou-se que, ademais de ressalvar os pagamentos já recebidos, era imperioso preservar a situação dos Conselheiros já aposentados que exerceram a Presidência do TCDF e desfrutavam de um ambiente de estabilidade em relação aos valores que recebiam e esperavam receber a título de aposentadoria.



    A norma que deu origem à mencionada ação direta de inconstitucionalidade fora editada em 1994. Vigorava, portanto, havia quase três décadas, de modo que se evidenciavam fundamentos relevantes, extraídos dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, para preservação dos atos formalizados com esteio nos seus dispositivos.



    Isso porque a Administração permitiu, sem contestação e por um período significativo, que os Conselheiros aposentados que exerceram a Presidência do TCDF recebessem valores pagos a título de aposentadoria que incluem a gratificação prevista na norma impugnada.



    Por esse motivo, o Tribunal reconheceu que eventual suspensão do pagamento das pensões nos valores já assentados anularia atos singulares que, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima, não mais eram passíveis de revisão.



    O mesmo entendimento deve se aplicar à presente hipótese, de maneira que a Administração não apenas está impedida de cobrar os valores recebidos anteriormente, bem como deve preservar a situação dos governadores já aposentados que se beneficiaram pelas normas aqui impugnadas quando da concessão das aposentadorias, assim como as pensões destas geradas.



    Portanto, hão de ser mantidos os atos do poder público estadual que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores, enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. Nesse sentido, o Plenário desta Suprema Corte já se manifestou:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos.” (ADPF 745/DF, de minha redatoria, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)



    Assinalo, por fim, que, após a afetação deste recurso extraordinário ao Plenário desta Corte, ocorreram inúmeros debates e a formação de uma inequívoca consolidação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, exaustivamente citada ao longo de toda esta decisão, de modo que se mostra, na atual conjuntura, (i) evidente a desnecessidade de manter a submissão deste recurso ao Plenário e (ii) possível a prolação de decisão monocrática amparada nos precedentes do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente